Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO APLICADA DE FORMA FUNDAMENTADA, RAZOÁVEL E PROPOCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pugna o acréscimo da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorizada negativamente na fixação da pena-base.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
3. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
4. Conforme entendimento jurisprudencial desta Turma, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
5. Negou-se provimento ao recurso.